Tribunal: TJSP
Processo: 2013590-44.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Reiteração infracional. Prisão preventiva. Notícia concreta de franca e rápida reiteração infracional é sim um quadro hábil à decretação de prisão preventiva, já que seriamente indicativo de afronta à ordem pública.